Tribunal: TJMT
Processo: 1000537-48.2024.8.11.0036
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000537-48.2024.8.11.0036
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Imissão na Posse, Requerimento de Reintegração de Posse]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[GENESIO BERTAGLIA - CPF: 312.018.818-20 (EMBARGANTE), LAURINDO RODRIGUES JUNIOR - CPF: 355.670.978-32 (ADVOGADO), GILDO SCATOLON - CPF: 780.151.548-04 (EMBARGADO), AMARILDO SAMUEL JUNIOR - CPF: 406.908.078-30 (ADVOGADO), MARIA FIRMINA DE ALMEIDA SCATOLON - CPF: 164.663.938-36 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MARCIO DE AVILA MARTINS FILHO - CPF: 023.126.241-84 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNANIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. CONTRATO DE COMODATO. RECONHECIMENTO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO 1.022 DO CPC. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento à apelação, anulando a sentença de procedência da ação possessória, em razão do cerceamento de defesa, e determinando o retorno dos autos à origem para reabertura da instrução probatória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Discute-se se o acórdão embargado incorreu em obscuridade ou contradição ao reconhecer a necessidade de reabertura da instrução, considerando que a controvérsia envolveria a validade de contrato de comodato, matéria estranha à ação possessória, cujo objeto se restringe à proteção da posse.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão embargado limitou-se a reconhecer a nulidade da sentença por ausência de instrução oral requerida, sem adentrar no mérito das alegações quanto à validade de contrato de comodato ou domínio da posse, não havendo, portanto, qualquer obscuridade ou contradição.

4. Os embargos não indicam vício de omissão, contradição ou obscuridade, configurando apenas inconformismo com o resultado do julgamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

“1. A anulação da sentença por cerceamento de defesa não implica juízo de mérito sobre a validade de contratos ou direito de propriedade, inexistindo obscuridade ou contradição.
2. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; CC, art. 1.210, § 2o.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1011017-49.2022.8.11.0006, Rel. Des. Anglizey Solivan de Oliveira, j. 30.04.2025; TJMT, N.U 0002427-48.2018.8.11.0004, Rel. Des. Serly Marcondes Alves, j. 30.04.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por Genésio Bertaglia contra acórdão proferido por esta eg. Câmara, que, à unanimidade, deu provimento à apelação interposta por
Gildo Scatolon e Maria Firmina de Almeida Scatolon
, anulando a sentença que havia julgado procedente a ação de reintegração de posse ajuizada pelo ora embargante e determinando o retorno dos autos à origem para a reabertura da instrução probatória, em razão do reconhecimento de cerceamento de defesa.

O embargante alega a existência de obscuridade e contradição no julgado, porquanto este teria admitido a discussão sobre a validade do contrato de comodato em sede de ação possessória, em afronta ao rito especial que limita a análise à proteção da posse, nos termos do art. 1.210, §2o, do Código Civil. Defende que a controvérsia acerca da validade do compromisso de compra e venda, distrato e comodato deve ser objeto de ação própria, já proposta pelos embargados (ação anulatória de negócio jurídico – comodato no 1000817-19.2024.8.11.0036), não podendo ser debatida na ação possessória.

Requer, assim, o acolhimento do recurso, a fim de sanar as contradições apontadas, esclarecendo que não cabe à ação possessória discutir questões dominiais ou de validade de contratos, mas apenas a posse. Prequestiona, ainda, os arts. 1.022 do CPC, 1.210, §2o, do CC e a jurisprudência consolidada do STJ sobre a matéria.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (id. 315158881).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração têm função corretiva, destinando-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material no julgado. No entanto, não se prestam ao reexame do mérito da decisão, tampouco à rediscussão de teses já enfrentadas e afastadas pelo órgão julgador.

No caso, não se verifica a ocorrência dos vícios indicados.

O acórdão limitou-se a reconhecer que a sentença foi proferida de forma prematura, sem oportunizar a produção de prova oral requerida pela parte ré, o que configura cerceamento de defesa, à luz do contraditório e da ampla defesa.

Não houve, em nenhum momento, afirmação de mérito quanto à validade ou invalidade do contrato de comodato, tampouco se admitiu a discussão de domínio ou de propriedade dentro da ação possessória. A anulação da sentença visou, tão somente, possibilitar que as partes produzam as provas necessárias para elucidar os fatos controvertidos, entre eles a real natureza e a origem da posse exercida, aspectos que são inerentes à própria proteção possessória.

Verifica-se, portanto, que os argumentos trazidos nos embargos demonstram apenas o inconformismo do embargante com o resultado do julgamento, buscando rediscutir o mérito da causa por meio de instrumento processual que não se presta a tal finalidade.

De igual forma:

“[...] Os Embargos de Declaração não se destinam à rediscussão do mérito nem à reapreciação da matéria já decidida, sendo cabíveis apenas para correção de vícios formais da decisão judicial.”

(N.U 1011017-49.2022.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/04/2025, Publicado no DJE 30/04/2025)

“[...] A via dos embargos de declaração não é adequada para rediscutir fundamentos da decisão, conforme reiterada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.”

(N.U 0002427-48.2018.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/04/2025, Publicado no DJE 03/05/2025)

Por fim, considera-se prequestionada a matéria para eventual interposição de recursos às instâncias superiores.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/10/2025